Tribunal: TJDFT
Processo: 0746474-76.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PARCIAL CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231 STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. UTILIZAÇÃO APLICATIVO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa. A Defesa limitou a insurgência à dosimetria, postulando a reavaliação de circunstâncias judiciais, o reconhecimento de atenuantes, a aplicação do tráfico privilegiado, a fixação de regime aberto e a substituição da pena corporal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em debate consistem em: (i) verificar a existência de interesse recursal quanto aos vetores da conduta social e da personalidade; (ii) examinar a possibilidade de redução da pena em razão de atenuantes; (iii) aferir a incidência da causa especial de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas; e (iv) analisar a adequação do regime inicial fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste interesse recursal quanto aos vetores da conduta social e da personalidade, porquanto valorados positivamente na sentença, bem como quanto ao reconhecimento da confissão espontânea.
4. Reconhecida a confissão espontânea, correta a manutenção da pena intermediária no mínimo legal, ante a incidência da Súmula n. 231 do STJ, inexistindo previsão legal de atenuante autônoma de “boa conduta”.
5. A extração de dados do aparelho celular revelou negociações reiteradas de drogas pelo aplicativo WhatsApp, distribuídas ao longo de meses anteriores ao flagrante, evidenciando dedicação às atividades criminosas e afastando a incidência do tráfico privilegiado. 6. Mantida a pena definitiva, revela-se adequado o regime inicial semiaberto, em razão do quantum aplicado, sendo incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade e a suspensão condicional.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.